Tribunal: TJDFT
Processo: 0724333-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PROCURADOR LEGISLATIVO. ACESSO A DOCUMENTOS. JUSTA CAUSA. AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado por servidor ocupante do cargo de Procurador Legislativo da Câmara Legislativa do Distrito Federal contra ato do Presidente da CLDF, que determinou a instauração de processo administrativo disciplinar (PAD) para apuração de supostas infrações funcionais. O impetrante alegou ausência de justa causa para a instauração do PAD, cerceamento de defesa por falta de acesso aos documentos que fundamentaram a instauração e ausência de sindicância prévia. Requereu liminar para suspensão do PAD e, no mérito, a anulação do ato de instauração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação ao contraditório e à ampla defesa em razão da ausência de acesso aos documentos e da tramitação sigilosa do PAD; e (ii) estabelecer se há justa causa para a instauração do processo administrativo disciplinar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A petição inicial do mandado de segurança preenche os requisitos legais, descrevendo os fatos de maneira clara e expondo fundamentos jurídicos coerentes com o pedido, afastando a alegada inépcia.
4. O mandado de segurança é via processual adequada para questionar a legalidade de atos administrativos, sobretudo quando há alegação de violação a direito líquido e certo, sendo dispensável dilação probatória no caso em exame.
5. A instauração do processo administrativo disciplinar foi motivada por comunicação formal do Procurador-Geral da CLDF, apontando condutas funcionais potencialmente infracionais, como insubordinação, desrespeito a chefias e quebra de rotina funcional, havendo indícios razoáveis de autoria e materialidade.
6. A ausência de sindicância prévia não invalida o PAD quando já há elementos concretos que justifiquem a instauração direta do procedimento disciplinar, conforme permissivo do artigo 214, da Lei Complementar no 840/2011.
7. A negativa de acesso a documentos durante a fase inicial do PAD não gerou prejuízo concreto à defesa do impetrante, especialmente porque, após sua citação, teve ciência das imputações e oportunidade de manifestação e defesa, sem demonstração de efetivo cerceamento.
8. O controle jurisdicional em mandado de segurança restringe-se à verificação da legalidade do ato administrativo, não cabendo incursão sobre o mérito da apuração funcional, conforme entendimento consolidado na Súmula 655 do STJ.
9. O simples decurso de tempo entre a instauração do PAD e a ciência do acusado não configura nulidade processual, ausente demonstração de que houve produção de provas ou atos instrutórios à sua revelia.
10. O trancamento do processo administrativo por meio de mandado de segurança somente é admitido em casos excepcionais de manifesta ilegalidade ou inexistência de justa causa, o que não se verifica na hipótese dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Segurança denegada.

Tese de julgamento:
1. A instauração de processo administrativo disciplinar é válida quando baseada em indícios razoáveis de autoria e materialidade de infração funcional.
2. A inexistência de sindicância prévia não configura nulidade do PAD se os fatos e autores estiverem devidamente identificados.
3. O controle judicial do PAD limita-se à verificação da legalidade formal do procedimento, não alcançando o mérito administrativo, salvo nos casos de flagrante ilegalidade.
4. Não configura cerceamento de defesa a ausência de acesso inicial a documentos, quando assegurada posterior ciência plena dos elementos do processo.

Dispositivos relevantes citados: artigo 5o, LXIX, da CF; artigos 190, 191, 193, 211, 214, da LC no 840/2011; artigo 330, do CPC; artigos 6o e 7o, da Lei no 12.016/2009.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 655 do STJ; RMS 28.859/DF (STF); AgInt nos EDcl no MS 21.816/DF (STJ); RMS 48.583/MS (STJ).